Tribunal: TJPA
Processo: 0006089-10.2019.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006089-10.2019.8.14.0066

APELANTE: JOAO PEDRO PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: RICARDO MAGNO BAPTISTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0006089-10.2019.8.14.0066

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE URUARÁ

APELANTE: JOAO PEDRO PEREIRA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DR. RICARDO MAGNO BAPTISTA - OAB PA18434

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
JÚRI
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA.
DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS.
SUPOSTA DÚVIDA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA
. INOCORRÊNCIA
.
DOSIMETRIA.

REDIMENSIONAMENTO
DA
REPRIMENDA INICIAL
POR FALTA DE IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE
. APLICAÇÃO DO
ART. 66
DO CP NA ETAPA INTERMEDIARIA DA DOSAGEM.
INVIABILIDADE
. CONCESSÃO DA
JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0006089-10.2019.8.14.0066

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE URUARÁ

APELANTE: JOAO PEDRO PEREIRA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DR. RICARDO MAGNO BAPTISTA - OAB PA18434

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
JOAO PEDRO PEREIRA DOS SANTOS
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Uruará que, com base na decisão do Conselho de Sentença, o condenou a pena de 16 anos e 06 meses de reclusão, a ser cumprindo inicialmente em regime fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, II, do CP.

Consta nos autos que no dia 05 de novembro de 2019, o Apelantes, com
animus necandi
, desferiu golpe com arma branca do tipo faca na vítima Naiara Lima dos Santos, levando-a a óbito.

Relata ainda que:

O feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 15022470).

Irresignado, o Recorrentes pugna pela anulação da sessão do Tribunal do Júri, alegando que o julgamento foi manifestadamente contrário às provas dos autos já que a autoria não restou comprovada. Subsidiariamente, requer novo balizamento da primeira fase da dosagem, assim como o reconhecimento de causa de diminuição de pena prevista no Art. 66 do CP, retificando-se a sanção para o mínimo legal ou então o mais próximo dela, de acordo com o Art. 396, III, “c” e §2º do CPP, além da concessão do benefício da justiça gratuita (Id. 15022832).

Constam
Contrarrazões
pelo improvimento do apelo (Id. 15022893).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo não provimento do recurso (Id. 15980173).

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

DO

JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

Inicialmente, a defesa alega que a decisão dos jurados é contrária às provas dos autos, vez que insuficientes as provas para alicerçar o provimento condenatório no que tange a autoria delitiva.

Razão jurídica não lhe assiste.

Sabe-se que ao Tribunal do Júri, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação, a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP
.

Na lição de Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito da causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Verifica-se assim que a decisão deve se encontrar desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim, de cassação por esta Corte Revisora,
o que não ocorreu no caso sob análise
.

Compulsados os autos, nota-se haver versão na qual o ofensor por motivo fútil, promoveu as lesões que culminaram no óbito da ofendida.

A testemunha, DEUZIANE FREITAS DA SILVA companheira do acusado, nos depoimentos prestados tanto durante a instrução processual quanto no Plenário do Tribunal do Júri, mostra que o Apelante saiu de casa durante a madrugada, encontrou-se com a vítima em local ermo, deferiu contra a mesma diversos golpes de faca, resultando em sua morte, tendo, logo depois dirigindo-se até sua casa sujo de sangue, e ao ser indagado por sua companheira, respondeu que “tinha acabado de matar NAIARA e jogado a faca fora”. Ao ser indagado sobre o motivo respondeu que “ NAIARA estava lhe devendo R$ 50,00 reais, e que por ela ser uma ‘cagueta’ merecia morrer”.

Assim, não obstante a argumentação defensiva, a jurisprudência desta Corte e do C. STJ é firme no sentido de que se o Tribunal encontrar alguma prova judicializada idônea, apta a manter a conclusão dos jurados quanto a cada elemento essencial do crime, a condenação deve permanecer.

Neste contexto, patente que o Conselho de Sentença, diante de duas interpretações da prova, acolheu a tese proposta pela Acusação, o que torna inviável à anulação do veredicto por este Tribunal.

Nesse sentido trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Por tais razões, deixo de acolher a tese arguida pelo apelante.

2.

DA INJUSTIÇA QUANTO A DOSAGEM PENALÓGICA.

Ao individualizar a reprimenda do Recorrente, o magistrado de primeiro assim dispôs:

“A culpabilidade acima do esperado para este tipo de delito, tendo em vista que a vítima era mulher, ou seja, pessoa com vulnerabilidade, o que demonstra a covardia do acusado.

Não existem registros criminais (antecedentes) em desfavor do acusado.

Não há nos autos qualquer elemento que possibilite a análise acerca da conduta social e personalidade do acusado.

O motivo (fútil) que levou o indivíduo à prática do crime constitui circunstância qualificadora e agravante, não devendo ser valorado nesta fase, para evitar o bis in idem.

A circunstância revela-se desfavorável, tendo em vista que o crime ocorreu de madrugada, o que revela a frieza e crueldade do acusado, pois neste cenário há menor chance de defesa, bem como o fato ocorreu em via pública.

As consequências do delito são as já esperadas pela objetividade jurídica do tipo penal.

Por fim, nada de peculiar a considerar sobre o comportamento da vítima no crime sob análise.

Diante das duas circunstâncias judiciais desfavoráveis acima indicadas, fixo a pena-base no mínimo legal, estabelecendo-a em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

b) Das circunstâncias legais genéricas (arts. 61, 65 e 66 do Código Penal)

Presente a agravante do art. 61, inciso II, alínea “a” do Código Penal, haja vista que o homicídio foi praticado por motivo fútil. Todavia, tal agravante já foi considerada para qualificar o crime, razão pela qual deixo de valorá-la novamente, para evitar o bis in idem.

c) Das causas de diminuição ou de aumento

Ausentes causas de aumento e diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão para o crime de homicídio qualificado.”

Neste ponto, alguns ajustes nas razões de decidir são necessários.

A moduladora culpabilidade deve ser excluída por não trazer elemento que possibilite o distanciamento da sanção do mínimo legal.

Por outro lado, a vetorial circunstâncias do crime encontra-se escorreitamente fundamentada, pois o crime foi perpetrado em local ermo e em horário noturno, garantindo, com isso, o sucesso da empreitada criminosa
[2]
, elemento que desborda do tipo penal.

Assim, promovo o redimensionamento proporcional da sanção inicial, a razão de 1/8 (um oitavo), para 14 (quatorze) anos 5 (cinco) meses e 8 (oito) dias de reclusão.

Adentrando a segunda etapa do cálculo penalógico, observada a manutenção de circunstância judicial negativa, bem como a dinâmica delitiva, inviável a possibilidade de aplicação da atenuante inominada prevista no art. 66 do CP como pretende a defesa.

3.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Pugna a defesa pelos benefícios da justiça gratuita, em razão da falta de condições financeiras do Apelante, nos termos da Lei nº 1.060/50.

Na hipótese, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

É cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser observado o que preceitua a Lei nº 1.060/50, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo Juízo competente, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão.

Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial:

(...)
Isenção do pagamento das custas processuais, por ser o apelante necessitado e assistido pela Defensoria Pública. Incabimento. As custas no processo penal constituem consequência da condenação; sendo assim, não se pode isentar o réu condenado de seu pagamento,
cabendo ao juiz de Execução Criminal analisar pedido de dispensa de pagamento de custas processuais, em tudo observando-se os termos da Lei n.º 1.060/50.
(...) Decisão unânime. (destaquei) (TJPA – AC. N. 97642 – AP Nº 2009.3.013265-6 - RELATOR: VANIA FORTES BITAR - DATA DO JULGAMENTO: 24/05/2011 - DATA DE PUBLICACAO: 26/05/2011) (grifos e negritos meus)

Portanto, deixo de acolher tal pretensão.

Desta feita, pelos fundamentos já dispostos
, CONHECO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a sanção do apelante para
14 (quatorze) anos 5 (cinco) meses e 8 (oito) dias de reclusão,
mantendo os demais fundamentos da sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

[2]
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PENA-BASE MAJORADA. MOTIVAÇÃO ESCORREITA. VALORAÇÃO DA QUALIFICADORA REMANESCENTE NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. É certo que a dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal - CP, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. 3. Quanto as circunstâncias do crime de homicídio, a valoração negativa está devidamente fundamentada com base em elementos acidentais e que não integram a estrutura do tipo penal, destacando o Tribunal de origem a imensa violência e frieza da conduta dos pacientes, revelando agressividade desmedida e desnecessária. Salientou-se que a vítima foi raptada pelos acusados e seus comparsas, quando saía de sua residência, e levado para local ermo, onde foi alvejado por dois tiros na cabeça, dez no tórax, cinco nas costas e um no braço. "Além disso, o delito foi praticado para favorecer organização criminosa de extrema periculosidade, a qual vem subjugando e aterrorizando a população local por meio da utilização ostensiva de armamentos e palavras de intimidação". 4. As consequências do delito, as quais correspondem ao resultado da ação do agente, também devem ser tidas por desabonadoras, porquanto a vítima era Presidente da Associação dos Moradores do Guandu e atuava, junto às autoridades da região, para melhorar as condições de segurança dos moradores e, após a ocorrência do crime em questão, a população não mais teve outro líder comunitário, em razão do medo que prevalece na região; transbordando, assim, as consequências ordinárias do crime. 5. No tocante ao crime de associação para o tráfico de drogas, o aumento da pena-base em razão da maior reprovabilidade da conduta, consubstanciada no fato de terem os pacientes posição de liderança é motivação idônea para tal fim. Precedentes. 6. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, quando presente mais de uma qualificadora no crime de homicídio, podem ser consideradas circunstâncias agravantes genéricas, se previstas expressamente, ou podem ser sopesadas como circunstâncias judiciais desfavoráveis, não havendo falar em ofensa ao princípio do ne bis in idem. No caso em apreço, bem asseverou o Tribunal de origem que "na segunda fase, não há"bis in idem", porquanto a circunstância qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP não foi considerada para o estabelecimento da pena-base. Dessa forma, conforme solidamente assentado na Jurisprudência (STJ: REsp nº 1411733/MG e STF: HC nº 99809), incide a agravante genérica insculpida no art. 61, II, c, do CP". 7. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 447400 RJ 2018/0097598-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/03/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2019)

Belém, 13/12/2023